Tribunal: TJBA
Processo: 8157075-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157075-74.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIMARA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
MANUELA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA, VIVIANE DOS REIS FERREIRA, RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL “
IN RE IPSA”
. REFORMA DA SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucimara de Souza Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S/A, bem como condenou a autora por litigância de má-fé. A parte autora sustenta o desconhecimento do débito que ensejou a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a existência de relação jurídica válida apta a justificar a cobrança e a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito; (ii) saber se a negativação indevida enseja condenação por danos morais; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, limitando-se à apresentação de documentos unilaterais, insuficientes para demonstrar a existência de relação jurídica válida.
4. A ausência de comprovação da contratação torna indevida a negativação, configurando falha na prestação do serviço e ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.
5. O dano moral, em hipóteses de inscrição indevida em cadastros restritivos, é presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação de prejuízo concreto, sendo suficiente a demonstração da irregularidade da negativação.

6. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e provido.
Sentença reformada para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação da contratação pelo fornecedor torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito. 2. A negativação indevida configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 79, 80 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação nº 8080427-63.2019.8.05.0001, Rel. Marielza Maués Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, j. 04.05.2021; TJ-BA, Apelação nº 8078055-73.2021.8.05.0001, Rel. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 26.03.2024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8157075-74.2025.8.05.0001,
tendo como apelante,
LUCIMARA DE SOUZA SANTOS
e apelado,
BANCO
SANTANDER
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
dar
provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24E